Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738994-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LEHYR SOARES SOUZA AGRAVADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Lehyr Soares Souza contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 246666399 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Pagar.me Pagamentos S.A., processo n. 0709403-31.2024.8.07.0004, acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela ré e declinou da competência para o feito ser processado e julgado em uma das varas cíveis da comarca de São Paulo. Nas razões do decisum, considerou a julgadora não estarem adstritas às normas protetivas da Lei Consumerista as relações especificamente havidas entre credenciadores e estabelecimentos comerciais. Consignou não ser aleatória a cláusula de eleição de foro, porque sediada em São Paulo a pessoa jurídica ré. Pontificou inexistir prejuízo ao autor ou dificuldade de acesso à justiça, por serem os autos digitais. Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 76182904), sustenta cabível o presente recurso, em razão da interpretação extensiva e analógica do inciso III do art. 1.015 do CPC. Diz ser pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que as decisões que reconhecem ou afastam a competência do juízo de origem devem ser desafiadas por meio de agravo de instrumento. Verbera a decisão recorrida ao desconsiderar a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. Afirma apresentar hipossuficiência técnica e econômica frente à empresa agravada. Argumenta ter contratado os serviços para atender necessidade própria, sendo destinatário final fático do serviço. Acresce não afastar, por si só, a incidência do CDC a simples utilização de produtos ou serviços no desenvolvimento de atividade profissional. Assevera que a imposição do foro de eleição compromete a efetividade da tutela jurisdicional e agrava a posição de vulnerabilidade da parte contratante, por restringir o exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) e violar o princípio da facilitação da defesa em juízo (art. 6o, VIII, do CDC). Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer: a) A concessão da gratuidade de justiça já concedida pelo juízo a quo; b) o recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que o processo permaneça tramitando perante a 2a Vara Cível do Gama/DF; c) a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo de origem (2a Vara Cível do Gama/DF), diante da natureza consumerista da relação e da abusividade da cláusula de eleição de foro; e) a condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários recursais (art. 85, §11, CPC). Preparo dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita (Id 204461529 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entretanto, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Explico. A demanda foi ajuizada pelo ora agravante, residente e domiciliado no Gama/DF, em desfavor da ré Pagar.me Pagamentos S.A., com sede em São Paulo (Ids 204363697, p. 1, 204363742, 204363743 e 215057838 do processo de referência). Na petição inicial, sustentou o demandante ter contratado os serviços da ré para realizar suas transações comerciais. Disse ter sido surpreendido com o bloqueio do valor referente a uma venda por ele realizada e pelo encerramento da relação contratual firmada com a ré sob a alegação de suspeita de fraude. Postulou, assim, provimento judicial que determinasse à empresa ré o imediato desbloqueio e disponibilização do valor de R$ 13.677,25 (treze mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), vinculado à máquina de cartão fornecida pela demandada; bem como o pagamento do mesmo valor a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (Id 204363697 do processo de referência). Em contestação, suscitou a demandada, ora agravada, a preliminar de incompetência territorial, em razão da cláusula de eleição de foro existente no contrato firmado entre as partes, dispondo ser competente o foro da comarca de São Paulo para a solução ou interpretação de cláusulas ou questões oriundas do instrumento contratual (Id 215057837, p. 2 do processo de referência). O juízo de origem, inicialmente, rejeitou a preliminar de incompetência territorial (Id 226902993 do processo de referência), mas a decisão foi revogada pelo pronunciamento judicial recorrido (Id 246666399 do processo de referência). Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ocorre nas relações de consumo, assim entendidas aquelas em que são partes, de um lado, o consumidor, e, de outro, o fornecedor ou prestador de serviços. Consumidor, segundo esse microssistema de proteção, “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o). Quer isso significar, em especial pelo regramento posto na última parte do citado comando legal, que o consumidor se distingue por ser aquele que retira o produto da cadeia econômica. A condição que o caracteriza é, portanto, a de que adquire produto ou serviço para uso próprio, não se integrando a uma cadeia produtiva para geração de novos produtos ou serviços. No caso vertente, restou incontroverso que o autor/agravante celebrou com a ré/agravada o denominado “Termos Gerais de Contratação de Produtos e Serviços de Pagamento”, com o objeto principal de captura, transmissão, e roteamento de transações, mediante habilitação do contratante a aceitar os meios de pagamento (p. 23 do link disponibilizado ao Id 215057837, p. 2 do processo de referência). A análise dos autos revela nada haver que minimamente indique ter o autor contratado os serviços da ré para finalidade diversa de empregar o sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito no incremento e facilitação de sua atividade econômica. Assim o afirmo porque o serviço objeto do contrato em comento - de salão de beleza/cabeleireiro/manicure (Id 215057837, p. 8 do processo de referência) - não integra a cadeia produtiva da atividade fim prestada pelo autor e registrada em cadastro da ré. Nenhuma prova havendo de que a contratação dos serviços não tenha ocorrido para estímulo de sua atividade comercial, afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidor não se enquadra o agravante quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a empresa agravada. Ademais, não havendo prova da vulnerabilidade do contratante em relação à credenciadora ré, que desempenha papel de agente facilitador de pagamento, também não se mostra possível aplicar o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que só seria admissível se, mesmo contratando os serviços para desenvolver sua atividade comercial, revelasse vulnerabilidade técnica ou fática diante da empresa agravada. Nesse sentido, colaciono julgado desta c. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAS FINALISTA E FINALISTA APROFUNDADA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. MELHORES CONDIÇÕES PARA PRODUÇÃO DA PROVA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando verificado que a parte recorrente expôs, no agravo de instrumento, as razões de seu inconformismo com o que restou decidido, buscando reverter o provimento jurisdicional a seu favor, por meio de argumentos condizentes com a matéria examinada na instância de origem. 2. A teoria finalista delimita restritivamente o conceito de destinatário final apenas àquele que adquire o produto ou serviço para fins e interesses próprios, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo. Já a teoria finalista aprofundada, mitigando aquela, possibilita, em determinados casos, a incidência do CDC com amparo na existência de vulnerabilidade em relação ao fornecedor mesmo que o produto ou serviço seja utilizado de forma indireta, mas não preponderante, na atividade-fim empresarial desenvolvida pelo destinatário. 3. Verificando-se que o contrato entabulado entre as partes objetiva o credenciamento a sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito, que consiste em um agente facilitador de pagamento, que não integra propriamente a cadeia produtiva da atividade fim prestada pela empresa contratante, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor desta. 4. A exceção à regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no §1o, do art. 373, do CPC, restou definida pela doutrina como distribuição dinâmica do ônus da prova e não se confunde com a simples inversão prevista no código consumerista, uma vez que o ônus recairá sobre a parte que se encontre em melhores condições de produzir a prova. 5. Na hipótese, tendo sido fixado como ponto controvertido se a empresa credenciadora das máquinas de cartão de crédito possuía conhecimento da fraude praticada pelo corréu, constata-se que a própria empresa detém maior facilidade para produzir as provas necessárias a elucidar a questão. Impor ao autor, vítima da alegada fraude, referido ônus, esbarra no óbice previsto no §2o, do art. 373, do CPC, por implicar em atribuição de excessiva dificuldade. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1214550, 0714886-30.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2019, publicado no DJe: 19/11/2019.) (grifos nossos) Assim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada entre as partes. Tecidas tais considerações, passo a analisar a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro. Na hipótese, é incontroversa a existência de instrumento celebrado entre as partes litigantes prevendo o foro de eleição em São Paulo/SP (p. 18 do link disponibilizado ao Id 215057837, p. 2 do processo de referência), na forma do art. 63, caput e § 1o, do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Ora, as demandas fundadas em obrigação pessoal não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como no caso em análise, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, e, quando não conhecido ou incerto, no do autor, conforme previsto no art. 46, § 2o, do CPC: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Outrossim, dispõe o referido Código ser competente o juízo do foro do lugar em que está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (art. 53, III, “a”). Assim, não se divisa abusividade, portanto, na estipulação da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP, porquanto o local escolhido, além de preservar a autonomia da vontade privada das partes, está em consonância com o regramento estabelecido pelo CPC. Para além, não vislumbro, de igual modo, a existência de elementos capazes de impossibilitar o acesso à justiça do agravante, notadamente em razão da possibilidade da prática de atos processuais de forma eletrônica, o que torna desnecessário, inclusive, o deslocamento do autor para o foro da Comarca de São Paulo/SP. Por tal motivo, tenho que a declinação da competência para o foro eleito em instrumento contratual não acarreta, no aspecto prático, dificuldade para o exercício do direito de ação do agravante. Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXISTÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O foro competente não é de livre escolha das partes. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 2. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, § 1o). 3. O foro eleito no contrato, ainda que seja diverso do domicílio do contratante, corresponde ao local onde o contratado possui sede e foi pactuada a obrigação, o que afasta a abusividade da cláusula de eleição. Precedentes. 4. Não se aplica o Código do Consumidor nas operações de contratação de prestação de serviços que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante pode não ser considerada a destinatária final do produto ou serviço (CDC, art. 2o). Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013463, 0718345-30.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifos nossos) Neste emoldurado, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora